Tribunal: TJMT
Processo: 1010611-17.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010611-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 062.950.011-81 (PACIENTE), juiz da primeira vara criminal de tangará da serra (IMPETRADO), RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 062.950.011-81 (PACIENTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE BATISTA LEAO - CPF: 031.432.731-27 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010611-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO DE CASSIO MELLO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA DEMONSTRANDO DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – O CRIME DO ART. 129, §9
o
, DO CÓDIGO PENAL SE PROCEDE MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA
–

ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A ação penal relativa ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico tem natureza pública incondicionada, razão pela qual a mera retratação da representação da vítima não implica em ilegalidade de eventual prisão preventiva, caso presente as hipóteses autorizadoras e ensejadoras da constrição cautelar (arts. 312 e 313 do CPP)
” (TJMT - N.U. 0032977-09.2016.8.11.000).

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada sua periculosidade em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010611-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
FERNANDO DE CÁSSIO MELLO

PACIENTE:
RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL
contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, nos autos n. 4500-63.2020.811.0055 (Código
337697)
, que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de
lesão corporal, injúria e ameaça
[artigos
129
, §
9
º,
140,
e
147
, todos do Código Penal].

O impetrante sustenta que:
1)

a prisão preventiva é ilegal, porquanto “
a defesa apresentou o termo de retratação expresso e formal, assinado pela vítima, com firma reconhecida, demonstrando expressamente o seu desinteresse no prosseguimento do presente procedimento, porém a autoridade coatora o desconsiderou
”
;
2)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do
Código de Processo Penal
para a manutenção da segregação preventiva, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão
[doc. digital n.
42875992
].

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digitais n.
43018979
e
43484485
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n.
44555999
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010611-17.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL por ordem do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 4500-63.2020.811.0055 (Código n. 337697), no qual o paciente foi preso preventivamente, em razão da prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É dos autos que RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL foi preso em flagrante delito, no dia 14 de maio de 2020, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9º, 140, e 147,
caput
, todos do Código Penal, praticados contra a vítima, JOSIANE BATISTA LEÃO, sua convivente.

Valho-me do boletim de ocorrência n. 2020.116252, confeccionado pelos policiais militares do 19
o
BPM de Tangará da Serra/MT, para elucidação dos fatos:

“
Narrativa: Fomos acionados via 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica e chegando no local nos deparamos com a vítima que nos relatou que houve uma discussão entre ela e seu marido desde ontem, quando vieram da casa de sua mãe, onde, chegando em casa, o suspeito, segundo seu relato, havia xingado a mesma sem motivo de puta e vagabunda. Então saíram em vias de fato e o suspeito, utilizando de um capacete bateu na vítima, causando lesão no braço esquerdo, direito e na sua boca.

Providências: a vítima foi encaminhada ao CISC local com lesões no braço esquerdo e direito e na boca para que sejam tomadas as devidas providências que o caso requer. Não foi localizado o suspeito”
(doc. digital n. 42875996).

Na Delegacia de Polícia, os policiais militares que atenderam a ocorrência, OSVALDINA DA SILVA SANTOS e AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA, noticiaram que:

“[...] confirma os fatos do BOPM 2020.116914 de 14/05/20, reafirmando que, nesta noite, por volta de 19h, nossa equipe de força tática recebeu informações do COPOM, noticiando que, após o registro da ocorrência PM número 2020.116252, o suspeito RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, havia invadido a Delegacia da Mulher para tentar contra a vida da vítima, JOSIANE BATISTA LEÃO, mas que foi impedido pelo fato da mesma conseguir fugir. Em diligências contínuas fomos informados pela equipe da agência regional de inteligência (ARI), que o suspeito estava morando em uma residência na Rua 40 do Jardim do Sul. Diante dessas informações, deslocamos até o local onde conseguimos abordá-lo, chegando em casa com uma motocicleta [...]”
(doc. digital n. 42875996).

Em 14 de maio de 2020, a vítima, JOSIANE BATISTA LEÃO, compareceu à Delegacia de Polícia, narrou o evento delituoso e ainda requereu a concessão de medidas protetivas de urgência,
verbis
:

“[...] QUE faz cerca de 10 anos que é casada com a pessoa de RENIVALDO [...], e disse: ‘faz tempo que nosso relacionamento não é bom, ele não me deixa ter celular, é ciumento e possessivo’; QUE ‘nunca fiz BO contra ele, mas o RENIVALDO já me agrediu outras vezes, mas sem testemunhas e não tirei fotos’; QUE o RENIVALDO já foi preso algumas vezes, principalmente por tráfico, sendo que a última vez faz ceca de um ano que ele saiu da cadeia; QUE [...] sobre os fatos recentes disse: ‘ontem fomos para a casa da minha mão [...] hoje cedo, acordamos e fomos para a nossa casa [...] chegando, continuamos a discutir e ele me acusava de mexer no celular dele, e após começou a me agredir fisicamente [...] desferindo golpes com capacete em mim, além disso desferiu chutes em mim; QUE fiquei com hematomas nos braços, boca, costas e pernas; QUE eu consegui chamar a PM, saí gritando na rua [...] e após isso o RENIVALDO me ameaçou, alegando que iria me matar por eu ter feito isso [...]; QUE diante dos fatos a declarante DESEJA SER AMPARADA POR MEDIDAS PROTETIVAS, bem como DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra o suspeito”
(doc. digital n. 42875996).

Na mesma data, durante o período matutino, JOSIANE retornou à Delegacia, onde narrou que:

“[...] saiu desta DEDM, por volta das 12h e foi encaminhada para a sua residência [...], chegando lá encontrei o RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL, ele estava numa quitinete que fica perto de uma mata; QUE quando ele me viu, veio para cima de mim, alegando que eu havia denunciado ele, pois a PM teria ido na casa de um parceiro dele; QUE ele começou a me ofender, me chamando de ‘vagabunda e biscate’ e começou a alegar que iria me matar; QUE veio para cima de mim com uma madeira e eu acabei jogando a chave da moto dele no chão; QUE o RENIVALDO disse que ainda iria estourar a minha cabeça”
(doc. digital n. 42875996).

Após a captura do paciente, os autos foram encaminhados para a autoridade coatora, que, à vista de indícios de autoria e materialidade delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“[...] Cuida-se de COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, feita pela Autoridade Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá RENIVALDO OLIVEIRA AMARAL, devidamente qualificado no feito, como incurso no artigos 129, §9º, 147, caput, e 140, todos do CP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação do APF e conversão da prisão em preventiva.

[...]

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) [...]. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

[...]

Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que [...] é possível verificar
a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, porquanto há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, continuaria ameaçando e lesionado a vítima, podendo, inclusive lhe causar maiores danos à sua integridade física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da vítima
.

Ademais, ao com ao compulsar o Sistema Apolo, constatou-se que custodiado Renivaldo Oliveira do Amaral registra antecedentes criminais, possuindo em seu desfavor as ações penais ID 268035 e ID 297012, em trâmite nesta Unidade Judiciária pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
.

Ou seja, mesmo possuindo em seu desfavor outras tantas ações penais e processos executivos de pena em seu desfavor pela prática de fato análogo aos dos presentes autos, o custodiado não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

[...]

Quanto à suposta retratação da vítima encartada ao feito, registro que por ocasião do julgamento da ADI 4424 DF, o STF firmou a orientação de que a natureza da ação do crime de lesões corporais, praticadas no âmbito doméstico, é sempre a pública incondicionada, sem possibilidade de retratação da vítima, não importando em que extensão (leve, grave ou gravíssima, dolosa ou culposa).

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante da custodiada RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL”
(doc. digital n. 42885953).

Não obstante as penas máximas em abstrato cominada aos delitos, a juíza singular destacou que o paciente possui outros registros em sua folha de antecedentes [crime de tráfico], o que autoriza a prisão preventiva, para
garantia da ordem pública
.

De fato, constatei, por meio das folhas de antecedentes criminais colacionadas pelo impetrante, que o paciente possui mesmo outras anotações criminais:
(I)
autos n. 11047-95.2015.811.0055 (Código 195256), denunciado pela prática do crime de receptação;
(II)
autos n. 30948-78.2017.811.0055 (Código 268035), em que foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas;
(III)
autos n. 4042-51.2017.811.0055 (Código 237067), em que teve extinta sua punibilidade, em razão da prescrição, da prática do crime de direção de automóvel sem a devida habilitação;
(IV)
autos n. 22518-06.2018.811.0055 (Código 297012), em que foi condenado à pena de 6 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1 (um) ano de detenção, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja decisão ainda está pendente de análise recursal.

Além disso, a autoridade coatora noticiou, nas informações prestadas, que além dos crimes imputados neste
writ
, o paciente também foi preso,
no mesmo dia
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 329, do Código Penal

(doc. digital n. 43484485).

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes”
(HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Noutro giro, como bem ressaltado na decisão constritiva, o crime previsto no artigo 129, §9
o
, do Código Penal tem natureza pública incondicionada, razão pela qual a retratação da representação da vítima não implica em ilegalidade de eventual prisão preventiva, uma vez que presente hipótese autorizadora e ensejadora da segregação cautelar. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – RETRATAÇÃO DA OFENDIDA – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AVENTADA A AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCA – CLAUSTRO CAUTELAR EFETIVADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DO CLAUSTRO PARA A GARANTIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – DICÇÃO DO ART. 313, III, DO CPP – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. Se o paciente é denunciado como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal [Id. 6778116], a retratação da ofendida não tem o condão de deslegitimar a prisão processual, visto que, em última análise, tem-se em perspectiva ação penal pública incondicionada. Desmerece reproche o decreto de prisão preventiva que se sustenta em indícios suficientes de autoria e na materialidade dos delitos de lesão corporal em âmbito doméstico, bem como na necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a reiteração delitiva verificada na espécie, sem perder de vista a imprescindibilidade do claustro cautelar para a garantia das medidas protetivas anteriormente deferidas [art. 313, III, CPP]. [...]”
(N.U 1002563-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a juíza
a quo
em decretar a custódia preventiva para preservar a
integridade física e psicológica da vítima
– tendo em vista que a própria ofendida declarou em sede policial que já foi agredida outras vezes –, e para garantir a
ordem pública
, notadamente porque evidenciada a periculosidade concreta do paciente em razão de sua reiteração na prática de crimes.

No tocante à adoção de outras medidas cautelares, imperioso registrar que, constatada a necessidade de segregação cautelar ante o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão,
verbis
:

“[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
(RHC 110.273/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020